Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701157-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. APELADO: JHONES MARQUES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a sentença de ID 65783374, proferida em ação de conhecimento, proposta por JHONES MARQUES SOARES. De acordo com a inicial, o autor pediu: a) gratuidade de justiça; b) no mérito, seja a ré compelida a parar de promover cobranças e ligações para o autor em razão da dívida já prescrita. Alegou, em síntese, ter contraído dívida com a requerida em data antiga, já prescrita, contudo, está sendo alvo de cobranças administrativas, lançamento em cadastros internos da requerida e plataformas de restrição de nome, afigurando-se ilícito. (ID 65783191). Gratuidade deferida, por meio da decisão de ID 190397405. Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes “para reconhecer a prescrição, para declarar inexigível o débito do autor no montante de R$ 2.780,55 (dois mil e setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), contraído perante a requerida na data de 4/09/2013. Determino que a requerida retire o referido débito da plataforma LIMPA NOME do Serasa, e qualquer outra plataforma ou cadastro de dívidas (Serasa, SPC, etc) e que não promova cobranças, nem faça propostas de acordo ao autor, até 10 dias contados do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC (ID 65783374). Opostos embargos de declaração (ID 65783377), estes foram rejeitados (ID 65783386). Em sua apelação, o réu requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer o sobrestamento do feito, conforme determinação do STJ no Tema 1.264, por tratar de inserção do nome da parte autora em plataformas de acordo e negociação, relativos à cobrança de dívida prescrita. No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de negativação, bem como a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade (ID 65783389). Preparo recolhido (ID 65783390). Sem contrarrazões (ID 65783393). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1.264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos casos repetitivos, o STJ decidiu pela “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até ser firmada a tese no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator